Tribunal: TJMT
Processo: 0021431-15.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
SERGIO FURLANETTI CONEZA
EMBARGADO:
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA POLÍCIA E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MT

Número do Protocolo: 21431/2020
Data de Julgamento: 04-05-2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – PROVIMENTO PARCIAL DO PEDIDO RECURSAL - PEDIDO FORMULADO EM SEDE DE EMBARGOS PARA QUE FOSSE EXTIRPADO DA CONDENAÇÃO O PAGAMENTO DEVIDAMENTE EFETIVADO – AUSÊNCIA DE INTERESSE – APELO PROVIDO JUSTAMENTE NESSE SENTIDO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

Padecem de interesse recursal os Embargos de Declaração nos quais se busca o suprimento de omissão inexistente, notadamente porque o que se pretende, pela via dos aclaratórios, é justamente aquilo que se proveu, ou seja, que fosse extirpada da condenação os valores referentes aos pagamentos efetuados ao Tenente Bruno Rezende Cabral (R$ 6.959,78) e ao Major PM Roger Matino (R$ 2.112,42). (pág. 4.079/4079-verso-TJMT)

Embargos não conhecidos.

EMBARGANTE:
SERGIO FURLANETTI CONEZA
EMBARGADO:
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA POLÍCIA E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MT

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Egrégia Câmara:
Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por SÉRGIO FURLANETTI CONEZA, contra acordão proferido pela 1ª Câmara Cível de Direito Privado, que, POR MAIORIA, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL, ACOMPANHADOS PELOS 1º, 3º e 4º VOGAIS, tendo como Embargada a ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA POLÍCIA E BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Assim, a Apelação Cível n. 69253/2019, foi provida em parte, para que fossem extirpados da condenação os valores referentes aos pagamentos efetuados ao Tenente Bruno Rezende Cabral, (R$ 6.959,78) e ao Major PM Roger Matino (R$ 2.112,42), ainda que o pagamento tenha sido comprovado após a sentença, a fim de se evitar o enriquecimento indevido.

Em síntese, o Embargante requer que seja sanada omissão referente à condenação à devolução de R$ 9.000,00 (nove mil reais), a título de empréstimo, tendo em vista que tais valores já foram devolvidos pelo Embargante.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando-se pela rejeição dos embargos.

É o sucinto relatório.
V O T O
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por SÉRGIO FURLANETTI CONEZA, contra acordão proferido pela 1ª Câmara Cível de Direito Privado, que, POR MAIORIA, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL, ACOMPANHADOS PELOS 1º, 3º e 4º VOGAIS, tendo como Embargada: ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA POLÍCIA E BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO, sendo a Apelação Cível n. 69253/2019 provida em parte para que fossem extirpados da condenação os valores referentes aos pagamentos efetuados ao Tenente Bruno Rezende Cabral (R$ 6.959,78) e ao Major PM Roger Matino (R$ 2.112,42), ainda que o pagamento tenha sido comprovado após a sentença, a fim de se evitar o enriquecimento indevido, com a lavratura da seguinte ementa:

“EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS C/C COBRANÇA – PROCEDÊNCIA PARCIAL – CONTRARRAZÕES INTEMPESTIVAS – PRÁTICA DE ATOS LESIVOS DEVIDAMENTE DEMONSTRADA POR PERÍCIA (PAGAMENTOS EM DUPLICIDADE E EMPRÉSTIMOS EFETUADOS EM NOME DA PESSOA FÍSICA DO APELANTE – EX-PRESIDENTE DE ASSOCIAÇÃO) - NECESSIDADE DE REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – LEGALIDADE DE DOIS PAGAMENTOS DEMONSTRADA EM FASE RECURSAL – DEVOLUÇÃO DE TODA A MATÉRIA À APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL - POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO - BUSCA DA VERDADE DOS FATOS, PREVALÊNCIA DA JUSTIÇA E DO COMBATE AO ENRIQUECIMENTO INDEVIDO – CONDENAÇÃO MINORADA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
Tendo em vista a busca da verdade dos fatos e da prevalência da justiça, combatendo-se o enriquecimento indevido, é viável, em sede recursal, mesmo que a prova seja apresentada somente no apelo, que haja o reconhecimento dos pagamentos efetivados, isto porque, a apelação devolve ao Tribunal toda a matéria a ser apreciada, desde que haja a possibilidade de impugnação das provas apresentadas; e, em sendo demonstrado que a condenação não reflete a justiça com relação aos fatos, mostra-se totalmente viável que haja a minoração da condenação”.

Pois bem.

Verificando-se o teor da ementa, já é possível aferir que o pleito objeto destes Embargos de Declaração padece de interesse, isto porque é notório que, no acórdão combatido, foi extirpado da condenação o pagamento mencionado pelo Embargante, ainda que a comprovação tenha se dado após a própria sentença.
A esse respeito, transcrevo parte do voto divergente, da minha lavra, que foi acompanhado pelos demais pares, vencida apenas a eminente relatora:

“(...) Após a devida análise, malgrado os lúcidos apontamentos da relatora, ouso, com a devida vênia, em divergir parcialmente.

Conforme se verifica, o Apelante, ex-presidente da ASSOF (triênio 2005-2007), foi condenado em primeira instância ao pagamento da importância de R$ 24.814,03 (vinte e quatro mil e oitocentos e quatorze reais e três centavos), nos autos de Ação de Nulidade de Prestação de Contas c/c Cobrança, manejada pela mencionada associação.

A Relatora posicionou-se pela manutenção da sentença com base no Laudo Pericial apresentado; todavia, parte do Laudo mencionou:

“(...) dois pagamentos realizados em favor do Tenente Bruno Rezende Cabral (R$ 6.959,78) e Major PM Roger Matino (R$ 2.112,42). Todavia, inexistem quaisquer documentos que comprove ou demonstre tais pagamentos, em especial que os mesmos se deram em virtude de “acordo judicial”.

Com a devida vênia, é neste ponto que apresento divergência, pois, é evidente o prejuízo experimentado pela Associação dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso – ASSOF; entretanto, a meu viso, deve haver o reconhecimento judicial acerca dos pagamentos realizados em favor dos oficiais acima apontados, mesmo que apresentados após a prolação da sentença, uma vez que a apelação devolve toda a matéria de prova e de direito à apreciação do Tribunal; e, ainda, que houve a devida apresentação das provas em sede recursal, com a possibilidade de impugnação, por meio de contrarrazões ao apelo.

Com esse viés, tenho que, ante a demonstração de fato, acerca da legalidade em relação aos dois pagamentos mencionados, não deve ser condenado o apelante ao pagamento dos respectivos valores, sob pena de enriquecimento indevido da ASSOF, o que não se pode admitir.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso apenas para o fim de extirpar da condenação os valores referentes aos pagamentos efetuados ao Tenente Bruno Rezende Cabral (R$ 6.959,78) e ao Major PM Roger Matino (R$ 2.112,42). (pág. 4.079/4079-verso-TJMT)

Com esses apontamentos, em razão da ausência de interesse, NÃO CONHEÇO destes Embargos.

É como voto.

VOTO
EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (1ª VOGAL)
Acompanho o voto do relator.

VOTO
EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2º VOGAL)
Acompanho o voto do relator.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (Relator), DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (1ª Vogal) e DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS.

Cuiabá, 4 de maio de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - RELATOR